Tribunal: TJSP
Processo: 1006993-44.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso do autor - Preliminar de cerceamento afastada.

CONEXÃO – Manutenção - Patente a litigância de má-fé do autor em promover de forma fragmentada pedidos relativos a um mesmo contrato, em ações distintas, atitude que não coopera e sobrecarrega o Judiciário, além de se ter como objetivo perceber

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso do autor - Preliminar de cerceamento afastada.

CONEXÃO – Manutenção - Patente a litigância de má-fé do autor em promover de forma fragmentada pedidos relativos a um mesmo contrato, em ações distintas, atitude que não coopera e sobrecarrega o Judiciário, além de se ter como objetivo perceber diversas remunerações individuais por verba honorária profissional – Multa mantida – Recurso não provido.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

SUCUMBÊNCIA - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131119
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006993-44.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ELTON
MICHAEL MADEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006993-44.2019.8.26.0077 -Voto no 16901 - SRF
2
VOTO No
: 16901
APELAÇÃO: 1006993-44.2019.8.26.0077
COMARCA : Foro de Birigui 1a Vara Cível
APTE.
: Elton Michael Madeira de Souza (Justiça Gratuita)
APDO.
: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
AÇÃO REVISIONAL Contrato Bancário Financiamento de veículo -
Sentença de improcedência
Recurso do autor - Preliminar de
cerceamento afastada.
CONEXÃO Manutenção - Patente a litigância de má-fé do autor em
promover de forma fragmentada pedidos relativos a um mesmo contrato,
em ações distintas, atitude que não coopera e sobrecarrega o Judiciário,
além de se ter como objetivo perceber diversas remunerações individuais
por verba honorária profissional Multa mantida Recurso não provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve
abusividade no caso concreto Não comprovação de que a taxa de juros
utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado Recurso não
provido.
SUCUMBÊNCIA - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do
CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
DISPOSITIVO Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006993-44.2019.8.26.0077 -Voto no 16901 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 88/93, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível do Foro de Birigui, Dr. Fábio Renato Mazzo Reis, que
julgou
improcedentes
as
ações
no
1006993-44.2019.8.26.0077
e
no
1006994-29.2019.8.26.0077, com resolução de mérito, condenando a parte
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 800,00, por equidade e observada a gratuidade processual.
Condenou ainda a parte ré a pagar à autora multa de 10% do
valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.
Recorre o autor pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 95/114) e respondido (fls.
117/120).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada pelo apelante em
face do Banco apelado.
No processo no 1006993-44.2019.8.26.0077, alega o autor em
sua inicial em síntese que firmou cédula de crédito bancário com cláusula de
alienação fiduciária de veículo, na qual foi liberada, a título de crédito, a quantia
de R$ 19.000,00. Para tanto, seriam cobradas 48 parcelas de R$ 682,73 cada,
totalizando R$ 32.771,04, conforme consta no contrato de número 141008288.
Pretende a aplicação da legislação consumerista, com inversão
do ônus da prova. Ao final, requer a declaração de nulidade das cláusulas
abusivas, condenando parte ré na aplicação da taxa de juros à média de mercado
no valor das parcelas, isto é, reduzindo-se as taxas para 23,04% ao ano e 1,74%
ao mês, bem como a condenação da parte requerida à devolução dos valores
exigidos e os pagos a maior.
Emenda à inicial (fls. 32/38).
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos (fls. 39).
Em contestação o réu alega em preliminar continência, conexão,
inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa. No mérito, sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006993-44.2019.8.26.0077 -Voto no 16901 - SRF
4
legalidade do contrato, bem como da cobrança dos encargos pactuados.
Réplica às fls. 72/87.
No processo no 1006994-29.2019.8.26.0077, Elton Michael
Madeira de Souza também ajuizou ação revisional em fave do Banco BV
Financeira alegando em síntese que firmou cédula de crédito bancário com
cláusula de alienação fiduciária de veículo com a ré, na qual se estipulou
encargos de 14,20 % calculados por dia de atraso, cumulados com juros
moratórios e multa de 2,00%, havendo clara afronta à Súmula 472 da C. STJ, que
os limita a: a) juros remuneratórios contratados; b) juros moratórios de 1,00% ao
mês; c) multa de 2,00%.
Pretende a aplicação da legislação consumerista, com inversão
do ônus da prova, declaração de nulidade de cláusulas abusivas e aplicação da
taxa média de mercado e a declaração da impossibilidade da cumulação da
comissão de permanência com outros encargos, bem como a condenação da
parte ré à devolução dos valores exigidos e os pagos a maior, atualizados
monetariamente e com juros de mora.
Emenda à inicial (fls. 35/41).
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos (fls. 42).
Em contestação o réu alega em síntese preliminar de continência,
conexão, inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa. No mérito, sustenta a
legalidade do contrato, bem como da cobrança dos encargos pactuados.
Réplica às fls. 76/87.
A r. sentença julgou improcedentes as demandas, nos termos já
expostos.
Recorre o autor alegando em síntese preliminar de inocorrência
de litigância de má-fé, alegando que as demandas ajuizadas não se tratam de
ações conexas, uma vez que apresentam causa de pedir e pedido distintos. Em
preliminar ainda sustenta pelo cerceamento de defesa diante da necessidade de
realização de perícia.
No mérito sustenta pela relativização da pacta sunt servanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006993-44.2019.8.26.0077 -Voto no 16901 - SRF
5
havendo possibilidade de revisão do contrato, bem como aplicação do CDC.
Entende pela abusividade dos juros remuneratórios bem acima da média do
mercado.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente deve ser rechaçada o cerceamento de defesa
alegado, uma vez que era mesmo o caso de julgamento antecipado do feito
(artigo 355, I do CPC/15), pois se trata de revisão de cláusulas contratuais, sendo
suficiente à análise dos documentos apresentados nos autos.
Na hipótese, a discussão versa de forma preponderante sobre
questões de direito
revisão de contrato, sendo no mais, suficiente a prova
documental, para o deslinde da causa.
Não obstante, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do
magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas
suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
Ademais o artigo 370, parágrafo único estabelece:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Assim, afasta-se, pois, a preliminar arguida, não havendo que se
falar em cerceamento de defesa.
No que tange à conexão das ações, melhor sorte não assiste o
recorrente.
Isso porque, o apelante ajuizou duas demandas em face do réu
apelado
(processos
no
1006993-44.2019.8.26.0077
e
1006994-29.2019.8.26.0077), tendo como objeto o mesmo contrato de
financiamento de veículo, pretendendo em uma a discussão dos juros aplicados e
em outra a cobrança de comissão de permanência.
Revela-se, com esta postura do autor, configurada a litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006993-44.2019.8.26.0077 -Voto no 16901 - SRF
6
má-fé em propor diversas ações envolvendo o mesmo contrato de financiamento,
sobretudo por ser dever das partes “cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o do Código de Processo
Civil).
Como se não bastasse, o novo diploma processual incentivou
amplamente a cumulação de pedidos (art. 327).
A promoção fragmentada de pedidos relativos a um mesmo
contrato, como a presente ação, por exemplo, além de não cooperar e
sobrecarregar o Judiciário, objetiva perceber diversas remunerações individuais
por verba honorária profissional, o que não se admite.
A propósito:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Ação de restituição de valor -
Cobrança de verba por "cancelamento hipoteca" em contrato -
Abusividade na cobrança reconhecida
Procedência da ação, com
aplicação de pena por litigância de má-fé ao autor, por ajuizar diversas
ações em torno do mesmo contrato, que poderiam se consubstanciar em
uma só, visando a cobrança de pequenos valores Penalidade mantida
Manutenção da fixação de honorários profissionais em valor quase
dobrado em relação à condenação e que leva em conta outras verbas
recebidas nas demais demandas propostas contra a ré
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1032272-24.2018.8.26.0576; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro:
04/02/2020) (g.n.).
Evidente, portanto a litigância de má-fé, a qual deve ser mantida
no percentual de 10% do valor corrigido da causa, nos termos da r. sentença
singular.
Passa-se a análise do mérito.
Na hipótese vertente, apesar do contrato ter sido livremente
entabulado pelas partes em 13/10/2014 (fls. 23), em face da relativização do
principio "pacta sunt servanda" revela-se perfeitamente possível a revisão do
ajuste, na medida em que o autor alega que houve cobranças abusivas.
Aplica-se no caso a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
No entanto, não restaram demonstradas infringências aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006993-44.2019.8.26.0077 -Voto no 16901 - SRF
7
preceitos consumeristas.
No que tange aos juros remuneratórios destaca-se que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura
(Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja previsão expressa
nesse sentido.
Com relação ao contrato em questão, a taxa correspondente aos
juros remuneratórios restou estipulada às fls. 23, respectivamente anual de
28,06% e mensal de 2,08%.
Assim, para possibilitar a revisão das taxas contratadas, a qual só
se admite em situações excepcionais, tem-se que restar cabalmente
demonstrada a abusividade no caso concreto.
No entanto, não há nos autos nenhum documento que comprove
que os juros remuneratórios expressamente previstos no contrato são abusivos
ou estão acima da taxa média de mercado, prevalecendo dessa forma, os juros
remuneratórios estipulados no contrato entabulado entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu em
sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇAO/MANUTENÇAO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇAO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios
estipulada
na
Lei
de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula5966/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto.
(...)
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para
declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como
pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006993-44.2019.8.26.0077 -Voto no 16901 - SRF
8
Ônus sucumbenciais redistribuídos" (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇAO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
(g.n.).
Dessa forma, tem-se que a revisão das taxas de juros só é
possível nas relações de consumo, condicionada à manifesta demonstração de
vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuada entre as
partes encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Deve, portanto, ser mantida a r. sentença singular, por suas
próprias razões e fundamentos.
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários impostos, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015, devendo a
parte autora arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais no total de R$
1.000,00, observados os limites estipulados no §2o do mesmo artigo, bem como
observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator